Tribunal: TJMT
Processo: 1063975-90.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1063975-90.2023.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECORRENTE: GISELDA CRISTINA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – GOLPE POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA E MENSAGEM - TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX A TERCEIROS – RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA - DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 10/10/2023 uma pessoa que se identificou como funcionário do Banco do Brasil, através do número 55 61 4404-0001, informando que a Requerente deveria acessar um link para cancelar alguns pagamentos e também sobre pontuações que estavam expirando. Relata que acabou acessando o link e colocando a sua senha, acreditando que estava fazendo um procedimento no Banco do Brasil. Logo após, começaram a ser realizadas diversas transações via PIX na conta corrente da Requerente, que procurou o Requerido na tentativa de resolver o problema, mas nenhuma solução foi dada.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “a fraude praticada por terceiros que se utilizam de ligações alegando que deveria cancelar alguns pagamentos por meio de link, pela vítima, não enseja a responsabilização da ré, pois não praticou qualquer ato ilícito, sobretudo quando o consumidor age com negligência ao não identificar fraude evidente..”
3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por funcionários do Banco Requerido.
4. Ora, o que se observa é que a Autora forneceu todos os seus dados bancários, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes da instituição Reclamada.
5. Dessa forma, forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.
6. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE POR MENSAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUE ACESSOU LINK ENVIADO POR FRAUDADOR. ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RECLAMADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, não há prova alguma de que o recorrente teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista a evidente culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do recorrente a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.
2. Quando consumidor não age com a cautela necessária ao receber mensagens em celular, acessar link enviado, sem confirmar se tratar de canal oficial, resultando na efetivação de empréstimo, não se mostra coerente a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo suportar os prejuízos experimentados.
3. Sentença reformada.
4. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1057467-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)”
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063975-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELDA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 007.138.461-86 (RECORRENTE), ALINE CRISTINA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 728.077.171-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024